Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008983-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO DE AMORIM - CPF: 632.868.231-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena de semiaberto para fechado, com a fixação de nova data-base para concessão de benefícios e a perda de um terço dos dias remidos, sem a realização de audiência de justificação, em razão de suposto descumprimento reiterado das condições impostas, como o não comparecimento à unidade de fiscalização e a desativação do monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a regressão definitiva do regime prisional é válida, diante da ausência de prévia realização de audiência de justificação, prevista no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regressão definitiva de regime prisional exige, como condição de validade, a prévia realização de audiência de justificação, oportunidade em que o apenado deve ser ouvido pessoal e oralmente, não sendo suficiente a apresentação de justificativa por escrito, ainda que realizada por defensor.

4.

A ausência de audiência de justificação configura nulidade absoluta do ato que determinou a regressão de regime, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

5.

Diante da nulidade, impõe-se a anulação da decisão que determinou a regressão definitiva, com o retorno dos autos ao Juízo da Execução para a realização da audiência de justificação e a prática dos atos necessários à regularidade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que determina a regressão definitiva de regime prisional é nula se proferida sem a prévia realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

2.

A oitiva pessoal e oral do apenado é imprescindível e não pode ser suprida por manifestação escrita da defesa técnica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 118, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2164391/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; TJMT, N.U 0008970-37.2013.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 05.08.2020, DJE 07.08.2020; TJMT, N.U 1021360-59.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 01.02.2022, DJE 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
1008983-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURICIO DE AMORIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Mauricio de Amorim
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do PEP n.
0002745-87.2013.811.0042/SEEU
, que não acolhendo a justificativa apresentada por escrito pela defesa do reeducando,
determinou a regressão definitiva ao regime fechado
, bem como fixou nova data-base para a concessão de eventuais benefícios e, determinou a perda de 1/3 (um terço) de dias remidos (id. 276515352).

Nas razões apresentadas no id. 276515351, a defesa impugna a decisão proferida, sustentando, em síntese, que a falha no equipamento de monitoração eletrônica decorreu de problema técnico, alheio à vontade do agravante, que, de imediato, adotou as providências cabíveis, como o registro de boletim de ocorrência e o comparecimento à central de monitoramento. Afirma que o agravante não cometeu falta grave, mantendo conduta adequada e exercendo regularmente atividade profissional, circunstância que, segundo a defesa, encontra-se comprovada nos autos.

Aduz, ainda, que a decisão atacada violou o devido processo legal, pois foi proferida sem a observância da audiência de justificação, expressamente prevista no artigo 118, §2o, da Lei de Execuções Penais, sendo imprescindível a prévia oitiva do apenado para a imposição de regressão definitiva de regime, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Por fim, sustenta que a medida imposta é desproporcional, uma vez que inexistem indícios de fuga ou de prática de novos delitos, tratando-se exclusivamente de falha técnica, insuficiente para legitimar a regressão de regime e a consequente decretação da prisão.

Diante disso, requer o provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão até o julgamento final, e, no mérito, a sua reforma, para restabelecer o regime semiaberto, reconhecendo-se a ausência de falta grave e a violação ao devido processo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 276515356).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id. 276515357).

Em parecer, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 287282378).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Emerge dos autos que o agravante foi condenado à uma pena unificada de e 59 anos, 9 meses e 07 dias de reclusão, conforme constam das guias de execução de nos 0016625-54.2010.8.11.0042, 0004666-18.2012.8.11.0042, 0007100-58.2004.8.11.0042, 0008203-85.2013.8.11.0042 e 0006888-90.2011.8.11.0042.

O apenado encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, com imposição de medidas alternativas à prisão, até a prolação da decisão ora impugnada, a qual determinou a regressão definitiva para o regime fechado. A referida decisão fundamentou-se no alegado descumprimento reiterado das condições impostas, especialmente o não comparecimento à FUNAC em diversos períodos, bem como a desativação do monitoramento eletrônico em diferentes intervalos.

Na oportunidade, o Juízo de origem entendeu que o reeducando não apresentou justificativas plausíveis, por meio de manifestação técnica, que pudessem afastar a caracterização da falta grave em razão dos sucessivos descumprimentos das condições impostas ao regime semiaberto. Assim constou da decisão:

“(...) Na seq. 213.1 a Defesa do reeducando apresentou as justificativas: “No começo desse ano, aceitei um serviço na fazenda Tarumã em Barão de Melgaço/MT de reforma e pintura da casa sede. Antes de ir, me informaram que eu poderia voltar para Cuiabá de 15 em 15 dias, mas não foi bem assim. Fiquei sem assinar esse período devido ao trabalho, como estava precisando, tive que fazer. Provavelmente as violações da tornozeleira, devem ser porque o sinal lá na fazenda era muito ruim. Agora estou trabalhando aqui em Cuiabá e consigo comparecer todos os meses certinho. Eu não sabia que a tornozeleira estava desativada. Preciso de autorização para reativar e voltar a cumprir corretamente”.

Na seq. 219.1 o Ministério Publico requereu a imediata regressão definitiva do regime do apenado, com a consequente expedição de mandado de prisão, para que passe a cumprir a pena no regime mais gravoso.

É a síntese. Decido.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após ter oportunizada a progressão ao regime intermediário, o penitente deixou de cumprir as condições de seu regime. Logo, há evidências consistentes que justificam a necessidade de decretar a regressão definitiva do regime do reeducando.

Analisando os autos, constata-se que o apenado obteve progressão de regime em 30/04/2021, e desde então, ao longo dos anos, apresentou diversos descumprimentos das condições estabelecidas pelo regime semiaberto. Entre os episódios mais relevantes, destacam-se a falta de comparecimento à FUNAC nos períodos de setembro de 2021 a abril de 2022, setembro a dezembro de 2023, dezembro de 2023 a maio de 2024 e no mês de junho de 2024.

Adicionalmente, os registros indicam que o monitoramento eletrônico do apenado foi desativado em diversos períodos: de 08/11/2022 a 05/02/2024, de 02/03/2024 a 06/03/2024, de 12/03/2024 a 11/06/2024 e de 22/06/2024 a 02/10/2024. Embora as justificativas apresentadas sejam razoáveis, não são suficientes para justificar a aceitação, uma vez que o reeducando estava plenamente ciente das condições impostas pela decisão proferida no mov. 92.1, que estabelecia, entre outras obrigações, o comparecimento mensal à FUNAC, a comunicação imediata à Unidade Gestora de Monitoramento Eletrônico em casos fortuitos ou de força maior, e a comunicação prévia à autorização judicial sobre qualquer mudança ou ausência da comarca (mov. 97.1). Assevero que está claro que o apenado descumpriu de forma reiterada as condições impostas pelo regime, o que demonstra uma total irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento da pena. Ressalta-se ainda que o apenado possui diversas condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, restando uma pena remanescente de 47 (quarenta e sete) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias a ser cumprida, o que evidencia que o reeducando não soube aproveitar a oportunidade oferecida pela justiça e cometeu múltiplas infrações ao sistema de monitoramento. Diante desses fatos, é plenamente justificável a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, como medida necessária para restabelecer a disciplina e garantir o cumprimento das condições impostas ao recuperando. A violação às condições assumidas evidencia a ausência de comprometimento com as obrigações decorrentes de sua pena, o que compromete a confiança do Juízo na possibilidade de reintegração gradual do indivíduo à sociedade. Diante de todo o exposto, a prisão do reeducando se justifica não apenas pelo cumprimento da pena, mas para garantir a ordem pública, e também como medida necessária para garantir sua segurança e integridade física. Assim, o penitente demonstrou absoluto descaso e desinteresse em cumprir com sua reprimenda, pois descumpriu as condições impostas para cumprimento da reprimenda e conforme narrado por seu pai, continuou cometendo ilícitos para sustentar o vício. Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a condução ao regime mais gravoso. (...)”

Embora tais elementos sejam relevantes para eventual apreciação meritória, a controvérsia
nuclear e determinante
que ora se impõe ao presente julgamento reside na
ausência de realização da audiência de justificação.

O art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal dispõe, de forma clara:

“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
(...) § 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado”.

Com o objetivo de uniformizar a interpretação deste dispositivo infraconstitucional, ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior consolidaram a compreensão de que para a regressão definitiva de regime prisional
é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação, não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita, ainda que por intermédio de advogado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ATO PROCESSUAL IMPRESCINDÍVEL. POSTERIOR DEFESA POR ESCRITO . IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Não se constata a alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de origem não está obrigado a rebater minuciosamente cada ponto da argumentação das partes, desde que exponha de maneira contundente e precisa as razões pelas quais as suas pretensões foram acolhidas ou rejeitadas. 2.
Ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior consolidaram a compreensão de que, para a regressão definitiva de regime prisional, é imprescindível a prévia oitiva judicial do apenado em audiência de justificação, não sendo suficiente para suprir a falta do referido ato judicial a apresentação de defesa escrita, ainda que por intermédio de advogado .
3. Em razão das graves consequências decorrentes da regressão definitiva de regime prisional, a prévia oitiva do apenado em juízo, conforme determina o art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de autodefesa personalíssimo e oral, equiparável ao interrogatório na ação penal . Desse modo, a apresentação de razões defensivas por defensor técnico, por escrito, não supre a necessidade de que se realize a audiência de justificação para o exercício da autodefesa oralmente. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2164391 GO 2022/0209621-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Na mesma linha intelectiva é o entendimento deste Tribunal acerca do tema:

“(...) É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica.

A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a audiência de justificação, ato que permitirá ao condenado seu day in court, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime”.
(N.U
0008970-37.2013.8.11.0006
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

“A regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2o, da LEP. A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando”
(TJMT, AGEXPE NU 0003108-85.2013.8.11.0006; AGEXPE NU 0008970-37.2013.8.11.0006)(N.U 1021360-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

No caso sob julgamento, constata-se que não foi realizada a audiência de justificação, tendo o Juízo de origem decidido pela regressão definitiva do regime com fundamento na manifestação escrita da defesa técnica, sem assegurar ao apenado a possibilidade de exercer pessoal e oralmente sua autodefesa.

Assim, diante da imperiosidade da realização da audiência de justificação para a validade do ato de regressão, impõe-se a
anulação da decisão regressiva
, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja regularmente designada e realizada a audiência de justificação, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que, reconhecida a nulidade, torna-se
prejudicada a análise das demais teses recursais
, especialmente no que concerne à configuração ou não da falta grave, bem como à adequação ou proporcionalidade da medida regressiva.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, para anular a decisão que determinou a regressão definitiva ao regime fechado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo da Execução para realização da audiência de justificação, nos moldes do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, com a prática dos demais atos necessários à regularidade do procedimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025